Tribunal: TJDFT
Processo: 0718429-04.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0718429-04.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: NILTON ROSA DE ALMEIDA APELADO: EBAC-EMPRESA BRASILEIRA DE ADMINISTRACAO DE CONDOMINIOS LTDA - EPP D E C I S Ã O Trata-se de Apelação Cível interposta por Nilton Rosa de Almeida, em face da r. sentença (ID 23428910) que, nos autos da Ação Probatória Autônoma movida em desfavor de EBAC - Empresa Brasileira de Administração de Condomínios Ltda. - EPP, julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, com fulcro no artigo 485, inciso IV, do CPC/15, por entender ausente o interesse processual, e julgou extinto o processo em face da primeira Ré, com fundamento no artigo 485, inciso VIII, do CPC/15, diante da desistência requerida pelo Autor em face dela, além de indeferir o pedido de gratuidade de justiça do Requerente. Nas razões recursais (ID 23428920), o Apelante insurge-se contra o indeferimento do pedido de gratuidade de justiça pelo d. magistrado de origem, ao argumento de que esse não teria analisado a documentação acostada pelo Autor, que comprovaria a hipossuficiência dele para arcar com as despesas processuais. Pugna pelo deferimento da gratuidade de justiça pleiteada, diante da existência dos requisitos necessários. É o breve relatório. Decido. Nos termos do art. 98 do CPC/15, a gratuidade de justiça constitui um benefício garantido a toda “pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios”. Para tanto, deve a parte requerê-lo, atribuindo-se ao § 3o do art. 99 do CPC/15 uma presunção relativa à alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural. Todavia, pode o magistrado afastar a referida presunção que recai sobre a alegação da parte, se existir nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão do benefício, conforme determina o § 2o do citado artigo. Registro a jurisprudência desta Corte de Justiça no sentido de que o parâmetro para concessão da gratuidade de justiça é a renda bruta familiar menor do que 5 (cinco) salários mínimos, teto previsto para o atendimento pela Defensoria Pública do Distrito Federal. Confira-se: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS. NÃO COMPROVAÇÃO. 1. Nos termos da Constituição Federal e do CPC/2015, para efeito de concessão do benefício da justiça gratuita, a parte interessada deve comprovar a sua insuficiência de recursos. 2. É possível, na aferição da hipossuficiência econômica, tomar como parâmetro o teto estabelecido para atendimento pela Defensoria Pública do Distrito Federal, que, nos termos da Resolução 140/2015, considera hipossuficiente aquele que aufere renda familiar bruta não superior a 5 salários mínimos. Igualmente, a Defensoria Pública da União considera que o valor de presunção de necessidade econômica, para fim de assistência jurídica integral e gratuita, é de R$ 2.000,00, conforme Resoluções no 133 e 134, do Conselho Superior da Defensoria Pública da União, publicadas no DOU de 02/05/2017. 3. Não comprovada no caso concreto a situação de hipossuficiência alegada pela agravante, deve ser indeferido o benefício da gratuidade de justiça. 4. Recurso conhecido e não provido”. (Acórdão 1201891, 07112635520198070000, Relator: ANA CANTARINO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 11/9/2019, publicado no DJE: 24/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Entendo, contudo, que esse critério não pode ser absoluto, cabendo examinar o caso concreto. No caso vertente, após determinado por este Relator (ID 23705276), o Apelante coligiu aos autos extratos bancários e outros documentos, para fins de comprovação da alegada hipossuficiência financeira (IDs 24014461, 24014462, 24014463, 24014465, 24014466, 24014467, 24014468, 24014469, 24014470 e 24014471). Inicialmente, observo que, embora, na inicial, o Requerente tenha se intitulado desempregado (ID 23428625 - Pág. 1), na Declaração de Hipossuficiência carreada ao feito, afirmou ser autônomo (ID 23428628), havendo contradição nas informações. O Apelante colacionou extratos bancários apenas da Caixa Econômica Federal, nos quais, basicamente, as únicas movimentações financeiras são relativas ao recebimento do Auxílio Emergencial pago pelo Governo Federal nos meses de dezembro de 2020, janeiro e fevereiro de 2021 (IDs 24014461, 24014462, 24014463 e 24014465). Por outro lado, o Autor carreou aos autos comprovante de residência que demonstra que ele mora na Asa Norte (ID 24014466), região nobre do Distrito Federal, além de ter comprovado que paga, a título de taxa condominial mensal, o valor de R$ 429,97 (quatrocentos e vinte e nove reais e noventa e sete centavos) - ID 24014471. Dessa forma, entendo que há um descompasso entre as informações fornecidas pelo Apelante e os documentos presentes no feito, seja porque, ora se intitula desempregado, ora autônomo, seja porque não parece crível que uma pessoa economicamente hipossuficiente, que receba apenas o Auxílio Emergencial, possua despesa ordinária mensal de valor aproximado de R$ 430,00 (quatrocentos e trinta reais), para além dos demais gastos corriqueiros. Ademais, em consulta aos autos de recursos interpostos anteriormente pelo ora Apelante, no bojo do processo associado (autos no 0726949-84.2019.8.07.0001), observo que, tanto no AI 0714646-07.2020.8.07.0000 (interposto em junho de 2020), quanto no AI 0747657-27.2020.8.07.0000 (interposto em novembro de 2020), o Recorrente recolheu o preparo recursal (ID 16525597 do AI 0714646-07.2020.8.07.0000 e ID 21076058 do AI 0747657-27.2020.8.07.0000), inexistindo evidências de que tenha havido mudança financeira significativa na vida do Autor desde então, que o impossibilitasse de arcar com as despesas decorrentes deste processo. Impõe-se, pois, reconhecer que há indícios no feito de que o Apelante possui capacidade econômica suficiente para arcar com o pagamento dos encargos processuais. Portanto, reputo não comprovada a hipossuficiência financeira do Autor/Apelante, necessária para o deferimento da assistência judiciária gratuita. Assim, indefiro o pedido de gratuidade de justiça. Intime-se o Apelante para, em 5 (cinco) dias, providenciar o recolhimento do preparo, sob pena de não conhecimento desta Apelação (art. 101, § 2o, do CPC/15). Determino à Secretaria que aponha sigilo aos extratos bancários colacionados pelo Apelante (IDs 24014461, 24014462, 24014463 e 24014465). Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator